Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706037-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736883-32.2020.8.07.0001 - id 115234899) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o laudo pericial, ajustando somente os honorários sucumbenciais para 50% de 15% do valor da condenação, e intimou as partes para apresentarem cálculos corrigidos a respeito, a fim de decidir sobre o alegado excesso de execução apontado. Alega cerceamento de defesa por ausência de apreciação das impugnações ids 107404610 e 113013386 em que alegou parcialidade do perito, bem como ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a tese das agravadas de limitação na apuração dos cálculos não foi acolhida anteriormente, sendo indevida a revisão levada a efeito pela decisão agravada. Nega a existência de excesso de execução, pois os valores constantes do ofício expedido pelo Exército Brasileiro (id 76604916 – autos principais), cujo anexo é intitulado “Resumo das Consignações da Entidades Consignatárias do Grupo SABEMI”, refletem o trabalho exclusivo da agravante e correspondem às consignações registradas na sentença. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI, para obstar o andamento da execução, assegurando-lhe o direito ao levantamento da importância incontroversa. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “1. Inicialmente, os autos foram remetidos à Contadoria a fim de apurar o débito exequendo na data da propositura do Cumprimento Provisório de Sentença (09/11/2020) e subsidiar a decisão acerca de eventual excesso de execução. Fixou-se, então, os parâmetros para apuração dos cálculos, conforme item 15 da decisão de Id 84632230. 2. Com a notícia do trânsito em julgado da ação principal (0018421-83.2011.8.07.0001 – Id 89995174), converteu-se o Cumprimento Provisório em definitivo (ID 81242030), tornando os autos à Contadoria para adequação à majoração de honorários em desfavor da parte requerida em 15 % (quinze por cento) do valor arbitrado anteriormente (Id 91242030). 3. Diante da considerável discrepância entre os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 92833950) e pela parte executada (ID 94973772), e da ausência de conhecimento técnico deste Juízo para a formação de uma convicção segura em relação ao quantum debeatur da dívida perseguida neste cumprimento de sentença, a decisão de Id 95801573 determinou a realização de perícia atuarial, tendo sido apresentado Laudo inicial (Id 106073985) e Complementar (Id 11094808). 4. Intimadas, as partes teceram suas considerações a respeito dos laudos (Ids 107404610, 108677775, 113013386 e 114856615). 5. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 6. Resta pendente, até o presente momento, a decisão acerca do alegado excesso de execução quando da interposição do Cumprimento Provisório de Sentença. 7. Verifico que a divergência das partes quanto aos cálculos reside, em síntese, na incidência ou não do montante concernente aos ‘empréstimos’ constantes na tabela de Id 76604916 p. 2, sendo certo que a credora acredita que devam ser incluídos nos cálculos, enquanto a ré assevera que estes devem ser desconsiderados. 8. É necessário retomar o comando contido na sentença exequenda (Id 76604921 p. 7), na qual restou determinada a seguinte condenação: ‘(...). Condenar as rés a restituírem à autora o valor correspondente à incidência do percentual de 5% (cinco) por cento sobre as consignações em folha de pagamento dos planos previdenciários indicados na tabela de Id no 20339856 p.1(...).’ 9. Em relação ao valor indicado como ‘empréstimo’ o Laudo elaborado pelo assistente técnico da autora (Id 107404611 p. 2/3) esclarece que trata-se de créditos para aposentados e pensionistas com descontos direto em folha de plano de benefícios, no qual o cliente autoriza que a instituição financeira desconte as parcelas de quitação direto em sua folha de pagamento ou benefícios. 10. Dessa forma, há de se considerar que a sentença foi clara em definir que o percentual da condenação deveria incidir sobre as consignações em folha de pagamento dos planos previdenciários, não sobre os valores de verbas diversas constantes na tabela mencionada, de modo que a inclusão nos cálculos do montante apontado como 'empréstimo’ extrapolaria o comando da sentença. 11. Desta feita, tenho que o Laudo inicial elaborado pelo perito (Id 106073985) cumpriu com retidão os comandos judiciais, à exceção dos honorários advocatícios, os quais deveriam ter sido calculados da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 12. Ressalto que, inicialmente, que deve-se apurar o débito na data da propositura do Cumprimento Provisório de Sentença, de modo que não se considerará, a princípio, a majoração de honorários estipuladas pela Segunda Instância (Id 89995173 p.10), haja vista que a mudança não deve ser considerada para apuração de eventual excesso na execução. 13. Nada impede que, posteriormente, o valor da dívida seja atualizado, considerando-se a majoração dos honorários arbitrados na Segunda Instância. 14. Ademais, por ora, deixo de liberar o saldo remanescente dos honorários periciais, haja vista a não definitividade desta decisão e a possibilidade de que seja necessário novo pronunciamento do expert. 15. Ante o exposto, os cálculos apresentados no Laudo Inicial (Id 106073985) merecem ajustes apenas no que tange aos honorários de sucumbência – conforme mencionado no item 11- , motivo pelo qual intimo as partes para carrear aos autos cálculos corrigidos neste quesito, a fim de que seja possível decidir acerca do excesso de execução apontado. Prazo: 05 (cinco) dias. Concisão é inconfundível com omissão. A motivação para não considerar o valor dos empréstimos como base de cálculo da dívida foi especificamente indicada pelo MM. Juiz, embora de forma sucinta, no sentido de que outras verbas que não aquela constante do dispositivo da sentença - consignações em folha de pagamento dos planos previdenciários – não poderiam servir de base cálculo do percentual condenatório. Ademais, não vislumbro periculum in mora, sequer alegado, sendo prematura eventual ordem para levantamento pela agravante da caução/seguro garantia ofertada pelas devedoras, ante a controvérsia das partes quanto ao cálculo da dívida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. “Apensem” o presente ao AGI 0712312-29.2022.8.07.0000 para julgamento na mesma Sessão. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator